Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Execução penal. Remição pela aprovação no ENCCEJA. Apenado vinculado a atividade de ensino intramuros. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição pela aprovação no Encceja 2024 – ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se devida a remição com o acréscimo de 1/3 pela aprovação no Encceja/2023, quando o apenado estava vinculado a atividades de ensino intramuros e fez jus aos benefícios de remição dele decorrentes.
III. Razões de decidir
3 – A remição ficta do art. 3o, § único, da Resolução n. 391/21 do CNJ se aplica aos casos em que o apenado, que não esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizou estudos por contra própria, é aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
4 - Conforme entende o e. STJ, “A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) permite a remição de pena, mesmo que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sem que isso configure bis in idem.” (HC n. 928.472/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024.).
IV. Dispositivo.
5 - Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Recomendação n. 44/2013 do CNJ; Resolução n. 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; HC n. 928.472/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 2027981, 0713649-48.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.